Tribunal: TJPA
Processo: 0801295-73.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801295-73.2023.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA RAIMUNDA BRASIL XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por MARIA RAIMUNDA BRASIL XAVIER contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a recurso de Apelação Cível do banco réu, para julgar improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos e Repetição de Indébito. A agravante (consumidora idosa) alega ausência de contratação de empréstimo consignado por portabilidade, enquanto a instituição financeira defende a regularidade da operação perfectibilizada em ambiente de autoatendimento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) a validade do julgamento do recurso de apelação por via monocrática; (ii) a aplicabilidade do Tema 1.061 do STJ a contratos celebrados de forma exclusivamente eletrônica; (iii) a regularidade da contratação via terminal de autoatendimento (cartão e senha) e a ocorrência de falha na prestação do serviço; e (iv) a viabilidade do pedido subsidiário de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de decisão monocrática pelo Relator, com amparo no Regimento Interno do Tribunal, não configura ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto eventual nulidade resta superada com a submissão da matéria à Turma Julgadora via Agravo Interno (Precedentes do STJ e do TJPA).

4. Os documentos sistêmicos juntados pelo banco evidenciam que a transação de portabilidade de crédito foi realizada em terminal de autoatendimento, mediante a utilização de cartão magnético e senha eletrônica, credenciais cujo cuidado e sigilo são de guarda exclusiva da consumidora.

5. Sendo a contratação realizada inteiramente pela via eletrônica, revela-se inaplicável o Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), pois a referida tese vinculante pressupõe a impugnação de "autenticidade da assinatura constante em contrato" físico (de próprio punho).

6. Em contratos puramente eletrônicos, não há grafia física a ser periciada, tornando incabível a exigência de exibição de documento de papel inexistente. Por conseguinte, é manifestamente inútil e impossível o deferimento de perícia grafotécnica no presente caso (art. 370, parágrafo único, do CPC).

7. A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Inexistindo comprovação ou indícios mínimos por parte da autora acerca de fraude, furto ou roubo de suas credenciais, resta configurada a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

8. Teses: 1. A interposição de agravo interno torna superada a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade decorrente de julgamento monocrático. 2. O Tema 1.061 do STJ é inaplicável às contratações bancárias formalizadas exclusivamente por meio eletrônico (como o uso de cartão e senha em terminais de autoatendimento), sendo descabida a exigência de apresentação de contrato físico original e a realização de perícia grafotécnica, hipótese em que a responsabilidade da instituição financeira é elidida pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros na guarda das credenciais sistêmicas.

___________________

Dispositivos Relevantes Citados

Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); Arts. 99, §§ 2º e 3º, 370, parágrafo único, 373, II, 400, I, 932 e 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC/2015); Art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

Jurisprudência Relevante Citada

STJ - AgRg no HC n. 900.313/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.

STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.444.506/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026

TJEPA - 5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/06/2026 e encerramento às 14h do dia 10/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA RAIMUNDA BRASIL XAVIER,
contra Decisão Monocrática de Id.
29425800, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora embargada, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiam os autos que a Apelação foi manejada contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedentes os pedidos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébitos n. 0801295-73.2023.8.14.0032
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em razões recursais de Id. 29528823, a parte agravante sustenta sua irresignação na alegação de que a via monocrática para o julgamento do feito não se mostra adequada, argumentando que ao utilizar de forma analógica precedentes do STJ que versam sobre premissas fáticas diversas daquelas discutidas na presente demanda, evidenciando a inadequação dos precedentes aplicados.

Pontua, em seguida, a inexistência de prova da contratação, ressaltando que a instituição financeira agravada confessou não possuir o instrumento contratual original, juntando apenas telas sistêmicas unilaterais que não comprovam a anuência expressa da consumidora. Defende a aplicação do Tema 1.061 do STJ, segundo o qual incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato quando impugnado pelo consumidor.

Ademais, invoca a sua condição de hipervulnerabilidade, por ser idosa e pensionista, e aponta a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, a concessão de tutela provisória recursal para suspender os descontos em seu benefício previdenciário, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, negando-se provimento à apelação da instituição financeira e restaurando-se a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a realização da perícia grafotécnica, com a imposição do adiantamento dos honorários periciais ao banco agravado.

Instada a se manifestar, a parte recorrida apresentou Contrarrazões

(Id. 30354929), arguindo a regularidade da contratação, sob o argumento de que se tratou de uma operação de portabilidade entrante de um contrato originário do Banco Itaú (e posteriormente Banco BMG), motivo pelo qual encontra-se impossibilitado de juntar o contrato físico original.

Afirma que a operação validade eletronicamente de forma regular e destaca que os descontos se iniciaram em novembro de 2020, sendo questionados pela agravante apenas três anos depois. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, rechaçando a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar por danos materiais ou morais. Por fim, pugnou pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se irretocável a decisão monocrática.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

,

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE:

I. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e beneplácito da justiça gratuita) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento
.

II. Análise das Razões Recursais:

A controvérsia devolvida a apreciação desta Turma Colegiada cinge-se em verificar a regularidade dos descontos efetuados pelo Banco agravado no benefício previdenciário da agravante, a título de empréstimo consignado por portabilidade (Contrato n. 949305009000000001), bem como a configuração de danos materiais e morais passíveis de indenização.

De antemão, é imperioso consignar a possibilidade de julgamento monocrático, via autorização expressa contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 133 do RI TJPA, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente da garantia constitucional do devido processo legal.

Portanto, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático, diante da constitucionalidade do art. 133 do RI TJPA, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracteriza violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade seria passível de análise colegiada em sede de agravo interno.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
2. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ 3. Na espécie, o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegar violação ao princípio da colegialidade. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 900.313/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos a julgado da Presidência que indeferiu liminarmente embargos de divergência, por inviabilidade de discutir violação do art. 1.022 do CPC. 2. A controvérsia trata da interposição de embargos de divergência para uniformizar tese de negativa de prestação jurisdicional fundada no art. 1.022 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de divergência são cabíveis para uniformizar tese de negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no art. 1.022 do CPC; (ii) saber se há similitude fático-jurídica, nos termos do art. 266, § 4º, do RISTJ, apta a viabilizar o cotejo; e (iii) saber se a decisão monocrática do relator afronta o princípio da colegialidade, à luz do art. 932 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não ocorreu a ofensa ao art. 932 do CPC, pois a decisão monocrática é prevista em lei e se submete ao controle do órgão colegiado via agravo interno.
5. Não se verifica a alegada similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados, o que impede o conhecimento da divergência por depender das peculiaridades do caso concreto. 6. Não se configura litigância de má-fé, ausente reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 7. Não é cabível a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"1. Não ocorre violação ao princípio da colegialidade quando o relator profere decisão monocrática sujeita ao controle do colegiado via agravo interno. 2. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.
3. É inadequado utilizar embargos de divergência para discutir suposta violação do art. 1.022 do CPC. 4. Não caracterizada litigância de má-fé. 5. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno. [...]

(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.444.506/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS. (5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19).

Ademais, não prospera a insurgência da agravante quanto à alegada inaplicabilidade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados na decisão objurgada, pois conforme minuciosamente assentado no
decisum
embargado, os documentos juntados aos autos pela instituição financeira (Ids. 21830698 e 21830699) demonstram todos os detalhes da operação de portabilidade de crédito — na qual sequer há repasse de "troco", mas mera migração de saldo devedor. Evidencia-se, por tais registros, que a transação foi perfectibilizada em ambiente de autoatendimento, mediante a utilização de cartão magnético e senha eletrônica, cujo cuidado e sigilo são de guarda exclusiva da consumidora.

É exatamente neste ponto que reside a conexão com a
ratio decidendi
dos julgados do STJ invocados na decisão monocrática:
a presunção de legitimidade das contratações eletrônicas realizadas mediante o uso de credenciais pessoais e intransferíveis
.

Formalizada a operação por meios eletrônicos, a instituição financeira desincumbe-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Transfere-se à parte autora, por conseguinte, o ônus de demonstrar indícios mínimos de fraude, ação criminosa ou furto/roubo de suas credenciais, o que não ocorreu na espécie, inexistindo sequer boletim de ocorrência ou outro relato nesse sentido.

Deste modo, conclui-se, à luz do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, pela inexistência de defeito na prestação do serviço bancário, haja vista que a contratação foi regular dentro do ambiente sistêmico, configurando, na pior das hipóteses, culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro no repasse de senhas, o que rompe o nexo de causalidade e exime o fornecedor do dever de indenizar.

Por via de consequência lógica da modalidade de contratação acima delineada, afasta-se o raciocínio adotado na sentença de primeiro grau, que havia aplicado a sanção do art. 400, I, do CPC, por ausência de juntada de contrato original físico.

No mais, sendo a contratação realizada inteiramente pela via eletrônica, o Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA) revela-se inaplicável à espécie, por tratar-se de tese vinculante relacionada a
"autenticidade da assinatura constante em contrato"
, ou seja, assinaturas físicas (de próprio punho) impugnadas por falsidade. Em contratos puramente eletrônicos, não há grafia física a ser questionada, tornando incabível a exigência de exibição de um documento de papel inexistente.

Pelo mesmo motivo, impõe-se o indeferimento de plano do pedido subsidiário da agravante para realização de perícia grafotécnica e condenação do banco ao adiantamento de honorários periciais. É material e juridicamente impossível realizar exame grafotécnico em operações firmadas por meio de leitura de cartão e senha, consistindo o pleito em diligência inútil (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Nesse contexto, não havendo elementos capazes de infirmar a sólida fundamentação jurídica que amparou a Decisão Monocrática de Id. 29425800, a sua manutenção é medida impositiva, ressalvado o entendimento diverso esposado pelo ilustre órgão ministerial.

III. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/06/2026